Tribunal: TJSP
Processo: 1001427-45.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar inquestionável,

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Inscrição em cadastro de inadimplentes – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes dos denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a demonstração do mútuo contratado.

2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553296
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001427-45.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante DENISE
BARBOZA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-45.2018.8.26.0176 -Voto no 45138
2
Voto n:
45138
Apel. n:
1001427-45.2018.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes
APTE:
Denise Barboza de Lima (Justiça Gratuita)
APDA:
Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória

Inscrição em cadastro de inadimplentes Danos morais.
1. Diante das peculiaridades das contratações atuais, envolventes
dos denominados “contratos de massa” celebrados, muitas vezes,
pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato
físico , é de se considerar hígida a contratação que se mostrar
inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo
excluir como provas as telas sistêmicas contendo os dados do
consumidor e a demonstração do mútuo contratado.
2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando
demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver
comprovação da quitação da obrigação contratual, não se
configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por
danos morais.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado em face da r.
sentença de fls. 92/95, que julgou improcedente a ação, revogando a liminar
concedida e condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor corrigido da causa, ressalvada a gratuidade processual.
Aduz a autora, em suma, o seguinte: não houve
comprovação da legitimidade da dívida apontada; os documentos juntados pela
ré são insuficientes; inaplicável a Súmula no 385 do STJ; os danos morais
decorrem da indevida restrição creditícia, sendo de rigor a condenação da ré em
repará-los; os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela ré.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 18), bem como
à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
improcedente, dando margem a este apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-45.2018.8.26.0176 -Voto no 45138
3
Em que pesem insistentes alegações da autora, não há nos
autos elementos capazes de desmerecer os seguintes fundamentos da r.
sentença (fl. 93/94):
“Da análise do documento (fls. 100), constata-se que o nome da
autora fora inscrito no cadastro de devedores a partir de débito
decorrente de crediário, sendo certo que a requerente admitiu que
contratou o respectivo serviço, negando, porém, que a cobrança
se relacione com tal vínculo.
A assertiva, no entanto, não convence.
Para além de admitir a existência do crediário em sua réplica, há
nos autos cópia de mídia em que a requerente é atendida pelo
setor de cobrança da ré e confirma a formalização do acordo
relacionado ao crediário na loja de material de construção e indica
a existência de parcelas em atraso, reconhecendo a mora e
sugerindo data para pagamento a ser realizado em momento
futuro.
Releva apontar, ainda, que a autora não juntou aos autos
qualquer comprovante de que tenha pagado integralmente o
débito acima apontado, circunstância que fragiliza sua tese de
que a cobrança não seria legítima.
No mais, constata-se que o número do contrato apontado na
negativação (contrato no 79765425) corresponde ao número do
seu plano do carnê (fls. 30, item "3"), circunstância que legitima o
reconhecimento da origem comum do débito.
Ainda constata-se que as primeiras parcelas do crediário
chegaram a ser quitadas regularmente, conforme reconhecido no
curso da própria gravação pela autora, comportamento tido como
anormal e incompatível com a tese de que foram contratadas por
terceiros de má-fé ou que fossem indevidos.
Portanto, diante da inexistência de prova da inexigibilidade do
débito, bem como do respectivo pagamento, constata-se que a
inscrição da dívida no cadastro de devedores mostra-se regular e
lícita, não sendo apta a gerar qualquer dano indenizável”.
Primeiramente, devem ser consideradas as peculiaridades
que atualmente envolvem os chamados “contratos de massa”, que são
celebrados pela internet ou por telefone, prescindindo de contrato físico.
O contrato se prova por qualquer meio, não se podendo
excluir as tais telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a
demonstração do fornecimento do serviço contratado.
Daí ser de mera conveniência o argumento da autora,
utilizado, aliás, em tantos processos assemelhados a este, quanto à ausência de
contrato escrito.
No caso, analisando-se as provas acostadas às fls. 30/32,
61/63 e 83, consistentes em telas sistêmicas contendo dados da relação jurídica,
do saldo devedor e do acordo em aberto, além de “Proposta de Adesão ao
Crediário” assinada, conversas telefônicas gravadas, documentos pessoais e foto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-45.2018.8.26.0176 -Voto no 45138
4
do ato da contratação, constata-se não só a efetiva adesão ao crediário, como a
ciência da autora e a renegociação da dívida, cuja inadimplência culminou na
negativação de seu nome.
Nota-se a relevância dessas provas (telas sistêmicas,
gravações e contrato), que comprovam a relação jurídica entre as partes e o
montante inadimplido.
Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
DECLARATÓRIA
Inexistência de débito c/c pedido de
indenização por dano moral
Apontamento supostamente
indevido Ação julgada improcedente, ante a demonstração da
regular contratação, do uso do serviço prestado, dos pagamentos
regulares e do inadimplemento verificado, comprovando o
exercício regular de direito por parte do réu Insurgência pela
autora Descabimento Réu que comprovou a regularidade
do seu agir, demonstrando a adesão da autora ao serviço de
telefonia fixa que restou inadimplido, motivando a inclusão
do seu nome no rol dos devedores, ainda que através de
telas sistêmicas
Insistência da autora em tese contrária à
segura prova produzida nos autos que justifica a imposição de
penalidade por litigância de má-fé, com multa arbitrada em 3%
sobre o valor da causa atualizado, a ser revertida em proveito da
ré (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se
inclui no beneplácito da gratuidade da justiça, podendo ser objeto
de imediata execução Sentença mantida Honorários recursais
devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa, a teor do
contido no art. 85, §11, CPC, ressalvada a gratuidade - Recurso
desprovido, com imposição de penalidade. 1.
Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com
indenizatória por danos morais - prestação de serviço telefonia
asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica
comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar
existente vinculo negocial entre as partes, bem assim a
realização de pagamentos - desnecessidade, no contexto, da
apresentação do contrato escrito, ou ainda da sua gravação -
prova do adimplemento não levada a efeito - débito exigível -
restrição legítima - dano moral não evidenciado - resultado de
improcedência preservado - recurso improvido2.
Tais documentos, aliás, não foram devidamente impugnados
1 AC 1056616-45.2018.8.26.0002, Rel. Des. Jacob Valente, 12a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 21/03/2020, (grifo nosso).
2 AC 1002836-14.2019.8.26.0405, Rel. Des. Tercio Pires, 34a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgamento em 23/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001427-45.2018.8.26.0176 -Voto no 45138
5
pela requerente, que se limitou a defender o desconhecimento da dívida

alegação reprisada nesta sede e que, todavia, não a socorre.
Dessa maneira, apesar de estarmos diante de relação
consumerista, não há que se falar em inversão do ônus probatório, dada a
ausência de verossimilhança na versão apresentada pela autora (cf. art. 6o, inciso
VIII, do CDC), eis que, no decorrer do processo, não demonstrou o fato
constitutivo de seu direito, ou seja, a quitação da obrigação questionada, ônus
que era seu, não cumprindo, com isso, o disposto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL - Dívida
comprovada, relativa à utilização de cartão de crédito - Ausência
de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes -
Adimplemento não demonstrado pela consumidora - Sentença
reformada - Ação improcedente - Recurso da ré provido,
prejudicado o adesivo3.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
-
Alegação
de
desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes
- Insubsistência - Elementos constantes dos autos que
demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão
de crédito - Sentença de procedência reformada - Recurso
provido4.
Conclui-se, portanto, pela regularidade da conduta da
instituição financeira ao inscrever o nome da devedora junto aos órgãos de
proteção em busca da satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer
pretensão indenizatória a título de danos morais.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus sucumbenciais continuam a cargo
da autora, que, conforme o art. 85, §11, do CPC, responderá por honorários
advocatícios majorados a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade da justiça concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

ITAMAR GAINO
Relator
3 AC 1007271-49.2019.8.26.0011, Rel. Des. Vicente Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 04/12/2019.
4 AC 1014733-43.2017.8.26.0006, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, 17a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgamento em 02/12/2019.